Tribunal: STF
Processo: RE 1401341
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. PRECATÓRIO. RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017, assentou a seguinte tese: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o referido Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa, tendo em vista que o Tribunal de origem, com apoio na jurisprudência do STJ, concluiu pela não incidência de juros moratórios sobre o valor devido pela Fazenda Pública Estadual, a título de honorários sucumbenciais, considerando o fato de que, na hipótese, não foi escoado o prazo de impugnação. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que tange à aplicação do Tema 96 ao caso, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.